Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. Se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção que constam dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
II. Recurso conhecido e provido.